Tribunal: TJMT
Processo: 1038341-11.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038341-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NAIR ANITA MENEZES MASTRANGELLI - CPF: 375.199.211-15 (APELANTE), MARIA ISABEL DE FARIAS - CPF: 602.146.198-34 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), OLGA CARNEIRO MENEZES - CPF: 502.779.281-68 (APELADO), WESLLAINY REGINA FERREIRA QUINTINO - CPF: 039.879.001-99 (ADVOGADO), ULTRASOLO CONSTRUCOES E EDIFICACOES S/A - CNPJ: 14.697.172/0001-70 (APELADO), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO), CATYA CRISTINA DA FONSECA - CPF: 697.288.361-04 (ADVOGADO), VIA HOUSE EMPREENDIMENTOS S/A - CNPJ: 20.050.958/0001-02 (APELADO), RENATO LUCHI CALDEIRA - CPF: 345.828.548-26 (ADVOGADO), NELIA CRISTINA MENEZES - CPF: 544.583.741-68 (APELANTE), ALAN FARIAS ZANDONADI - CPF: 219.001.938-92 (ADVOGADO), ELTON CARLOS MENEZES - CPF: 908.121.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POR PESSOA DIAGNOSTICADA COM ALZHEIMER. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. ESCRITURA PÚBLICA ACOMPANHADA DA CÔNJUGE. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Nair Anita Menezes Mastrangelli, com recurso autônomo de Nélia Cristina Menezes, na qualidade de assistente litisconsorcial, contra sentença proferida em Ação Anulatória de Negócio Jurídico ajuizada em face do Espólio de Edson Menezes, representado por sua inventariante Olga Carneiro Menezes, e das empresas Ultrasolo Construções e Edificações S/A e Via Hause Empreendimentos S/A, que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel firmada em 2016, sob alegação de incapacidade absoluta do de cujus em razão de Alzheimer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal; (ii) estabelecer se a doença de Alzheimer do de cujus à época do negócio sem a declaração de interdição judicial configura incapacidade absoluta apta a ensejar a nulidade da venda do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode indeferir a produção de prova oral quando entender que a prova documental é suficiente ao julgamento da causa, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

4. A validade do negócio jurídico exige a capacidade do agente, conforme art. 104, I, do CC, e sua celebração por absolutamente incapaz acarreta nulidade, nos termos do art. 166, I, do CC.

5. O diagnóstico prévio de Alzheimer não basta, por si só, para comprovar a ausência de discernimento no momento do ato jurídico; exige-se prova técnica conclusiva de incapacidade, ausente nos autos.

6. A escritura pública possui presunção de veracidade e boa-fé objetiva, conforme art. 215 do CC, e somente pode ser invalidada por prova robusta de vício de consentimento, o que não se verificou.

7. A interdição do de cujus ocorreu apenas após o negócio jurídico impugnado, o que reforça a presunção de validade do ato celebrado.

8. A declaração de hipossuficiência formulada pela assistente litisconsorcial autoriza a concessão da justiça gratuita, diante da presunção relativa de veracidade prevista no art. 99, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova técnica conclusiva da incapacidade absoluta no momento do ato jurídico impede o reconhecimento da nulidade da compra e venda celebrada por pessoa diagnosticada com Alzheimer.

2. A escritura pública goza de presunção de veracidade e boa-fé, e somente pode ser invalidada mediante prova robusta de vício de consentimento.

3. O indeferimento de prova testemunhal pelo juiz, diante da suficiência da prova documental, não configura cerceamento de defesa.

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade e autoriza a concessão da justiça gratuita, salvo prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3º, 355, I, 370 e 85, §11; CC, arts. 3º, II, 104, I, 166, I e 215.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1038341-11.2019.8.11.0041

APELANTE: NAIR ANITA MENEZES MASTRANGELLI E NÉLIA CRISTINA MENEZES

APELADO: OLGA CARNEIRO MENEZES, ULTRASOLO CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES S/A E VIA HAUSE EMPREENDIMENTOS S/A

Trata-se de Apelação Cível interposta por NAIR ANITA MENEZES e, na qualidade de assistente litisconconsorcial, por NÉLIA CRISTINA MENEZES, nos autos de Ação Anulatória de Negócio Jurídico proposta em face do ESPÓLIO DE EDSON MENEZES, representado pela inventariante OLGA CARNEIRO MENEZES, bem como das empresas ULTRASOLO CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES S/A E VIA HOUSE EMPREENDIMENTOS E EDIFICAÇÕES S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e julgou o processo com resolução do mérito. (Id. 278369038).

Irresignada, a primeira apelante reivindica a necessidade da reforma da sentença, em preliminar, por cerceamento de defesa e, no mérito, pelo reconhecimento da incapacidade absoluta comprovada do
de cujus
à época da venda, com a consequente nulidade dos atos por ele praticados. (Id. 278369074).

A assistente litisconsorcial, no recurso autônomo, pugna pela concessão da justiça gratuita e, da mesma forma, requer a revogação da decisão definitiva de primeiro grau, ao argumento de que o falecido era incapaz de celebrar o negócio jurídico no momento em que foi celebrado. (Id. 278369052).

Em suas contrarrazões, a apelada Via House Empreendimentos S/A defende em contrarrazões, que foi acertada a decisão ao reconhecer a legalidade do procedimento de compra e venda e postula pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo indeferimento da justiça gratuita e pelo improvimento do recurso. (Id. 278369077).

Igualmente, a apelada Ultrasolo Construções e Edificações S/A propugna pelo indeferimento da justiça gratuita, pela condenação em litigância de má-fé, pelo não conhecimento ou não provimento do recurso. (Id. 278369080).

De igual modo, a apelada Olga Carneiro Menezes postula pela ausência de alteração na sentença. (Id. 278369079).

Preparo recursal da apelante Nair Anita Menezes recolhido. (27902853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Em preliminar, apelam Nair Anita Menezes e Nélia Cristina Menezes, como assistente litisconsorcial da autora, sustentando a necessidade de reforma da sentença por cerceamento de defesa.

No preceito do art. 370 do CPC, tem-se que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Outrossim, dispõe o art. 355, I, do mesmo Códex, que se admite o julgamento antecipado da lide quando a prova é exclusivamente documental.

Dessa forma, o Magistrado como destinário das provas pode indeferir a produção de prova testemunhal, quando a considerar desnecessária, impertinente, protelatória ou insuficiente para infirmar os elementos já constantes nos autos.

Acerca do tema, esta Câmara já decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO RÉU. NÃO PROVIMENTO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações contra sentença que arbitrou os honorários advocatícios devidos pelo réu ao autor por atuação em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões: (i) se o recurso do autor preenche o requisito da dialeticidade; (ii) se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova oral; (iii) se o valor fixado a título de honorários deve ser mantido, majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso do autor atende ao requisito da dialeticidade, pois impugna os fundamentos da sentença.

4. Não há cerceamento de defesa, pois o juiz pode indeferir provas desnecessárias (CPC, art. 370).

5. A rescisão unilateral imotivada do contrato ad exitum autoriza o arbitramento judicial proporcional aos serviços prestados.

6. Os termos de quitação apresentados não especificam as ações abrangidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso do autor não provido.

Tese de julgamento:

1. A remuneração do advogado pode ser convencionada exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Contudo, se rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação dessa verba em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS).

1. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 85, §§2º, 8º e 11; CC, art. 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.337.749/MS; AgRg no AREsp 492.408/SP; AgRg no REsp 886.504/MG; TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041; TJMT, N.U 1041987-53.2024.8.11.0041.”

(N.U 1043419-44.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

Na hipótese, tem-se da sentença o juiz expressamente analisou:

“Ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessária se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC). Vale ressaltar que o Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento do juiz, de sorte que cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento.

Com efeito, o juiz é o destinatário das provas cabendo a ele determinar, de ofício ou a requerimento das partes, as diligências necessárias ao julgamento do mérito, podendo, por consequência, indeferir ou dispensar aquelas que se mostrem inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse contexto, devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de produção de outras provas, uma vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito.”

Assim, o indeferimento da produção de prova testemunhal, diante da suficiência da documentação acostada aos autos, segundo a convicção do Juiz de origem, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa.

Daí, merece ser rejeitada a preliminar suscitada.

MÉRITO

A controvérsia versa em definir se o
de cujus
, sr. Edson Menezes, tinha incapacidade absoluta comprovada à época da venda.

Na origem, denota-se que a autora, ora apelante, Nair Anita Menezes Mastrangelli, ajuizou Ação Anulatória de Negócio Jurídico contra sua mãe Olga Carneiro Menezes, o Espólio de Edson Menezes (seu pai), e as empresas Ultrasolo Construções e Edificações S/A e Via House Empreendimentos S/A, visando à nulidade da escritura pública de compra e venda de um imóvel de 50 hectares, que perfaz o montante de R$4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais), celebrada em 28/12/2016.

Alega que o pai desta estava acometido por doença de Alzheimer em estágio avançado. Com base nisso, defende a nulidade do contrato.

A apelante litisconsorcial, Nélia Cristina Menezes, juntamente com Elton Carlos Menezes, filhos do
de cujus
, informaram habitação no feito e compartilharam do mesmo interesse nulidade do negócio.

O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência para que se abstivesse de alienar o imóvel. Ao final, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que os documentos médicos não comprovaram a incapacidade absoluta no momento da celebração da compra e venda. (Id. 278368892 e 278369038).

Embargos declaratórios foram interpostos por ambas as partes. Apenas os embargos da empresa Via House foram acolhidos para redistribuição dos honorários. (Id. 278369041, 278369042).

Não assiste razão às apelantes.

É sabido que a capacidade do agente é um dos requisitos para a validade do negócio jurídico, nos termos do art. 104, I do Código Civil (CC),
in verbis
:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;”

Por sua vez, o art. 166, I do CC estabelece que o contrato firmado com absolutamente incapaz padece de vício insanável. Vejamos:

“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;”

Nesse contexto, conforme prevê o art. o art. 3º, II, do CC, absolutamente incapaz é quem, por enfermidade mental, não tem discernimento para os atos da vida civil.

Com efeito, a presunção legal é de que toda pessoa é plenamente capaz, salvo declaração em sentido contrário.

No caso concreto, em que pese as apelantes tenham trazido documentos médicos que demonstrem o diagnóstico prévio de Alzheimer do
de cujus
, nenhum dos laudos apresentados faz prova técnica conclusiva de que o Sr. Edson não compreendia os atos da vida civil no momento da alienação do imóvel em tela. (Id. 278368856 e 27836853).

Além disso, a interdição judicial atestando que o Sr. Edson Menezes era absolutamente incapaz foi decretada apenas em 2017. Ato posterior à alienação impugnada, ocorrida em dezembro de 2016. Inclusive, este último foi formalizado por escritura pública, com a presença da cônjuge dele, Sra. Olga Carneiro Menezes, ora apelada. (Id. 278368861 e 278368851).

Oportuno salientar, que a compra e venda foi lavrada de acordo com as formalidades legais, conferindo boa-fé objetiva e segurança jurídica ao negócio efetivado, conforme estabelece o art. 215 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.”

A propósito, esse entendimento está de conformidade com a jurisprudência do Tribunal do Rio Grande do Sul, que segue:

"APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. FALTA DE DISCERNIMENTO . DOLO E ERRO. NÃO CONFIGURADOS. PAGAMENTO DO PREÇO. COMPROVADO VIA ESCRITURA PÚBLICA . ART. 373, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.(1) . A anulação de negócio de compra e venda manifestada em escritura pública de compra e venda, exige cabal demonstração do alegado vício de consentimento e falta de discernimento. (2) As provas acostadas ao feito atestando que a autora faz tratamento psicológico em razão de depressão, por si só, não permitem a alteração da sentença de improcedência do pedido anulatório, uma vez que não levem à conclusão que a autora praticou negócio jurídico de compra e venda em detrimento de sua livre manifestação de vontade. Até, porque na oportunidade praticou outros negócios jurídicos os quais não têm por viciados. (3) . A comprovação e quitação do preço do imóvel restam demonstrados pela própria escritura pública, que goza de fé pública, estando cumprinda a exigência dos art. 319 e 320 do CCB.NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME."

(TJ-RS - AC: 70070754270 RS, Relator.: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 31/01/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2018).

Em vista disso, a inexistência de declaração judicial de interdição à época da alienação confere presunção de validade ao negócio jurídico celebrado, que apenas pode ser infirmada por prova inequívoca de ausência de discernimento, o que não se verificou nos autos. Por coerência lógica, presume-se, a capacidade do pai das ora apelantes no momento da compra e venda.

Quanto ao pleito dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela apelante litisconsorcial Nélia Cristina Menezes, é cediço que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural possui presunção de veracidade, conforme dispõe o art. 99, § 3º, do CPC, sendo suficiente para a concessão do benefício, salvo comprovação de má-fé. Realizada a declaração de pobreza por esta, que possui presunção juris tantum, merece a benesse.

Ante o exposto, DEFIRO A JUSTIÇA GRATUITA, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Destarte, considerando o trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025